Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar humanitária. Auxílio ao tio, diagnosticado com esquizofrenia, e à avó idosa. Não há comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados dos parentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.